Tribunal: STF
Processo: Rcl 75363
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-16
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OITIVA DOS CANDIDATOS INTERESSADOS ANTES DA ANÁLISE DA MEDIDA LIMINAR. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 41 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 186: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar ajuizada em 21.1.2025, por Educafro Brasil representada por FAECIDH – Francisco de Assis, Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos contra a seguinte decisão proferida pela Desembargadora Federal Kátia Balbino, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no Agravo de Instrumento n. 1000619-68.2025.4.01.0000, pela qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186:



    “Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação, conjugada com o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC art. 300), requisitos que não vislumbro presentes.



    Conforme o Edital nº 1/2024 do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (ID 2165400053 - ev. 23), o procedimento de heteroidentificação é complementar à autodeclaração dos candidatos negros, sendo realizado analiticamente pela Comissão de Heteroidentificação e a Comissão Recursal, conforme os itens 4.4 e 8 do edital.



    Tais comissões possuem presunção de legitimidade em seus atos. Assim, o afastamento de suas conclusões exige prova inequívoca, o que não vislumbro neste juízo de cognição sumária. Isto porque, a análise de fotos não é critério suficiente para reverter a presunção de legitimidade em questão, tampouco o histórico de participação do réus em concursos anteriores. 



    Neste particular, pondero que a manifestação retificadora formulada pela parte autora no ID 2166332965, na qual admite o equívoco de afirmações anteriores, é recebida por este juízo como um indicativo da necessidade de aprofundar o contraditório na espécie.



    Cumpre esclarecer ainda, em observância à petição de ID 2165399997 (ev. 19) e documentos anexos, que o candidato Lucas Brum, embora aprovado em 1º lugar nas cotas raciais, também obteve aprovação em 14º lugar na classificação geral (ID 2165400055 - ev. 27), dentro das 37 vagas destinadas à ampla concorrência previstas no Edital nº 1/2024 do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata.



    O item 4.4.6 do edital determina que candidatos negros concorrem simultaneamente às vagas reservadas e às vagas de ampla concorrência, e, caso sejam classificados dentro do número de vagas gerais, não ocupam as vagas reservadas às cotas, conforme também disposto no item 4.4.7.



    Portanto, o candidato Lucas Brum não utilizou vaga reservada às cotas raciais para sua aprovação, sendo classificado exclusivamente com base em seu desempenho no certame.



    Nesse contexto, a suspensão de nomeações e posses sem que os candidatos tenham a oportunidade de se manifestar sobre as acusações viola o equilíbrio processual e pode gerar danos irreparáveis aos direitos subjetivos envolvidos, considerando o impacto sobre suas expectativas legítimas e direitos subjetivos decorrentes da aprovação no certame.



    Indefiro, pois, a liminar” (doc. 6).



    2. A reclamante alega que “o pedido liminar baseou-se na urgência da questão, pois a posse dos candidatos estava agendada para 23 de janeiro de 2025, o que poderia gerar prejuízo irreparável aos candidatos negros preteridos. O TRF-1, de forma teratológica, determinou a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões antes da análise da liminar, contrariando os princípios do devido processo legal e da efetividade das tutelas de urgência” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “o processo de heteroidentificação foi conduzido de maneira não adequada, com decisões contraditórias, ausência de critérios objetivos e falta de transparência, comprometendo a finalidade da política pública de ações afirmativas e a convergência com a Lei de Cotas Raciais” (fl. 4, doc. 1).



    Salienta que “o artigo 300 do CPC assegura a concessão de tutela provisória quando há probabilidade do direito e perigo de dano. A decisão do TRF-1 ignorou tais requisitos e determinou um contraditório prévio que inviabiliza a efetividade da medida pleiteada. É evidente que a posse prevista no dia 23 representará violação ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme artigo 5, XXXV da Constituição” (fl. 42, doc. 1).



    Assevera que “a presente reclamação constitucional deve ser distribuída por dependência ao Ministro Flávio Dino, pois este atuou como relator da ADI 7.654 MC-Ref/DF1 , que versou diretamente sobre a política de cotas raciais e a avaliação da eficácia da Lei nº 12.990/2014. No julgamento dessa ADI, o Ministro reconheceu a necessidade da manutenção da política de cotas até que haja uma avaliação adequada de seus impactos e resultados, prevenindo descontinuidade abrupta que possa gerar insegurança jurídica” (fl. 42, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão questionada e determinar a imediata suspensão da nomeação do concurso, requerimento da tutela antecipada no Agravo de Instrumento sem a prévia intimação da parte contrária” (fl. 44, doc. 1).



    Pede “a cassação definitiva da decisão impugnada, restabelecendo a correta aplicação dos princípios da celeridade e efetividade da jurisdição” (fl. 44, doc. 1).



    3. Em 22.1.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal requisitou informações à autoridade reclamada (doc. 9).



    Em 10.2.2025, a Desembargadora Federal Kátia Balbino, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, informou que “o despacho sob censura se restringiu a postergar o exame do pleito antecipatório formulado pela parte agravante para o momento subsequente ao oferecimento das contrarrazões, privilegiando-se, nesse proceder, a observância do princípio do contraditório, isso em um cenário no qual a decisão agravada encontra-se fundamentada, inclusive, na premissa da necessidade de oitiva prévia dos candidatos que seriam concretamente afetados por um eventual acolhimento da pretensão do agravante” (fl. 1, doc. 15).



    Noticiou que, “considerando-se que a pretensão da agravante foi o afastamento das autodeclarações dos candidatos (em um contexto no qual estas foram convergentes com a avaliação da banca de heteroidentificação!), este juízo optou pela análise do pedido de antecipação da tutela recursal após a manifestação do agravado, apenas e tão só” (fl. 3, doc. 15).



    Ressaltou que “esta subscritora entende não ter infringido as diretrizes fixadas pelo STF no julgamento da ADC nº 4, na qual o Tribunal Constitucional chancelou as restrições normativas à concessão de tutelas provisórias contra a fazenda pública, muito menos a decisão do Exmo. Ministro Flávio Dino na ADI 7.654, cuja diretriz não foi minimamente confrontada pelo despacho em apreço” (fl. 3, doc. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao determinar a oitiva dos candidatos que poderiam ser afetados pela decisão liminar, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    7. No § 1º do art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se “será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”. A presente reclamação foi ajuizada por alegado desrespeito às decisões proferidas em ações do controle concentrado, dotadas de eficácia erga omnes, portanto, correta a sua livre distribuição. Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.668/DF. Livre distribuição (art. 70, § 1º, RISTF). Cabimento da ação constitucional. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Tendo como objeto o desrespeito a entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, portanto dotado de eficácia erga omnes, a reclamação constitucional é submetida a livre distribuição, nos termos do § 1º do art. 70 do RISTF. (...) Agravo regimental não provido” (Rcl n. 6.360-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.3.2013).



    8. Na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou ser constitucional a Lei n. 12.990/2014:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n. 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei nº 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator  ‘raça’ como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma ‘burocracia representativa’, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n. 12.990/2014.2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n. 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC n. 41, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.8.2017). 



    Os embargos de declaração opostos na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41 foram acolhidos para assentar “que as vagas oferecidas nos concursos promovidos pelas Forças Armadas sujeitam-se à política de cotas prevista na Lei 12.990/2014” (DJe 7.5.2018).



    9. Este Supremo Tribunal julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186, sob os seguintes fundamentos:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria – ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V – Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI – Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente” (ADPF n. 186, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 20.10.2014).



    10. Na espécie em exame, a autoridade reclamada se “restringiu a postergar o exame do pleito antecipatório formulado pela parte agravante para o momento subsequente ao oferecimento das contrarrazões, privilegiando-se, nesse proceder, a observância do princípio do contraditório, isso em um cenário no qual a decisão agravada encontra-se fundamentada, inclusive, na premissa da necessidade de oitiva prévia dos candidatos que seriam concretamente afetados por um eventual acolhimento da pretensão do agravante” (fl. 2, doc. 15).



    Na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186, este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade do sistema de reserva de vagas com base em critérios étnico-raciais no processo seletivo para ingresso em instituição pública de ensino superior. 



    Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 186. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na ADPF 186, esta Corte afirmou a constitucionalidade do sistema de reserva de vagas com base em critérios étnico-raciais no processo seletivo para ingresso em instituição pública de ensino superior. 2. Não se assentou, naquela oportunidade, qual o parâmetro a ser utilizado para fins de aferição do direito de acesso às vagas reservadas (autoidentificação, heteroidentificação, ou ambos os sistemas combinados). 3. Inexiste, dessarte, identidade material entre o ato de comissão avaliadora que não homologa declaração de autoidentificação e a decisão apontada como paradigma, o que evidencia a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória. 4. Ainda que assim não fosse, ultrapassaria os limites da cognição em sede de reclamação constitucional a verificação quanto à correção ou não da decisão que impediu a matrícula da reclamante em universidade, o que demandaria dilação probatória incompatível com a presente ação.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.971-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    11. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2019.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora